Tribunal: TCU
Processo: 001.871/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a aquisição de mobiliário para escolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão (Peças 68 e 72) interposto pelo Sr. Jonatas Ventura dos Santos, ex-prefeito de Barra do Rocha-BA, insurgindo-se contra o Acórdão 7909/2014-TCU-Primeira Câmara (Peça 14), por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com condenação ao pagamento da quantia apurada nos autos e imputação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 15.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Jonatas Ventura dos Santos para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.